Tribunal: STF
Processo: RHC 187927
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 452.528/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Paulo Cezar Laranjeira foi denunciado como incurso no art. 314, por cento e noventa e quatro vezes, combinado com o art. 71, "caput", e no art. 319, todos do Código Penal.
    No dia 15 de maio de 2013, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 319, do Código Penal, por força da prescrição da pretensão punitiva e julgou procedente a ação penal originária para condenar o requerente como incurso no art. 314, por cento e noventa e quatro vezes, combinado com o art. 71, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime semiaberto, além de ter declarado a perda do cargo público de Promotor de Justiça. Foram opostos Embargos de Declaração pela defesa, que foram rejeitados nos seguintes termos: 
    I - Embargos declaratórios. Inocorrência de omissão. Falta dos requisitos legais do artigo 535 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão no julgado. Função de prequestionamento.
    II - Ação Penal originária. Art. 314 c.c. art. 71 do Estatuto Repressivo. A sonegação de registros, protocolos, documentos, papéis de interesses difusos e coletivos, documentos de condutas antissociais no plano da habitação, da saúde e das demais tutelas enquadráveis nos interesses difusos, coletivos e sociais, impõe a condenação do réu. Assim, se ao réu chegaram fisicamente inúmeros documentos, não lhes dando, contudo, publicidade ou atuação funcional e mantendo-os guardados sem qualquer seguimento ou anotação em livros próprios comete o delito do dispositivo em apreço. Ocultou tais documentos nos armários e nas gavetas de sua mesa de trabalho como se particulares fossem, não obstante estivessem relacionados às áreas de interesse difuso e coletivo e do meio ambiente. Ensejou dano grave aos cidadãos de Andradina, local onde exercia relevantes funções de Promotor de Justiça.
    Consequentemente, deverá perder o cargo público, pois além de já estar em disponibilidade por sua atuação dolosa, não pode permanecer no exercício de suas atribuições funcionais por completo despreparo para elas e para o exercício de qualquer tipo de cargo no Ministério Público do Estado de São Paulo. Ação penal procedente.
    III - Embargos rejeitados.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a nulidade da ação penal desde a intimação da advogada de Paulo Cezar Laranjeira, Dra. Maria Cândida Laranjeira, publicada no Diário Oficial em 10/5/2013 (disponibilizada no DJe em 09/05/2013), declarando-se, em consequência, a nulidade do julgamento do recorrente e tornando-se sem efeito todos os atos posteriores, com a determinação de realização de nova intimação e sessão de julgamento. Para tanto, a defesa alega, em suma, que, "recentemente, chegou ao seu conhecimento que a advogada do paciente na ação penal – única defensora constituída nos autos – havia sido suspensa do exercício profissional, por decisão da Décima Primeira Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Secional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, antes da intimação para a sessão de julgamento que foi realizada no e. TJSP. Conforme o edital de suspensão publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 15/4/2013, a advogada do paciente foi suspensa do exercício profissional pelo prazo de 6 meses, o que teria durado até 16/10/2013. Quando foi publicada a intimação para a sessão de julgamento da referida ação penal, no dia 10/5/2013 (disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 9/5/2013), e, quando foi realizado o julgamento, em 15/5/2013, o paciente estava sem defensor. Mencionam que a imposição de pena à advogada foi comunicada às autoridades, entre as quais o Tribunal local.". A liminar foi indeferida.
    Sobreveio, então, acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que denegou a ordem de Habeas Corpus, consoante se infere da ementa:
    HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO. CONDENAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA NA INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU E DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS (NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA). ART. 565 DO CPP. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL. 
    1. É consabido que a nulidade absoluta do processo deve ser alegada no primeiro momento oportuno em que teve a parte para se manifestar nos autos. 
    2. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Daí decorre o princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé. 
    3. Conforme a doutrina, o legislador cuidou de afastar eventuais manobras engendradas pela parte unicamente com a finalidade de obter a declaração de nulidade de seu ato, alcançando, com isso, o retrocesso na marcha processual, em prejuízo da parte contrária e da própria atuação jurisdicional. 
    4. De acordo com precedente desta Casa, o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse. 
    5. Caso em que, apenas após a decisão exarada no RE n. 1.019.509 (ligado à ação penal originária), é que os impetrantes – os mesmos que ajuizaram aqui o HC n. 281.263 em 2013 – resolveram suscitar nova nulidade. Segundo os impetrantes, a advogada do paciente na ação penal – única defensora constituída nos autos – havia sido suspensa do exercício profissional por seis meses, por decisão da Décima Primeira Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Secional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, antes da intimação para a sessão de julgamento que foi realizada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, quando foi realizado o julgamento, o paciente estava sem defensor. 
    6. Embora mencionem que, somente em recente data, os impetrantes tomaram conhecimento da alegada suspensão da referida advogada, isso não parece ser verossímil, dado que se trata da filha do ora paciente. 
    7. Ordem denegada.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a anulação da Sessão de Julgamento realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o recorrente teria sido julgado sem defensor, trazendo a lume a mesma tese outrora ventilada no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "seja conhecido o recurso interposto, dando provimento ao mesmo para o fim de reforma do venerando acórdão proferido pelo Col. STJ, proferindo essa Excelsa Corte nova decisão, concedendo o writ e reconhecendo a nulidade absoluta ou a inexistência jurídica da intimação do então procurador constituído pelo réu ora recorrente, nos autos da ação penal originária n. 9052864-81.2008.8.26.0000 (994.08.008393-3), TJSP, bem como da sessão de julgamento, realizadas nos autos, por falta de intimação válida, devida, regular, da defesa, para a sessão de julgamento, e também falta da defesa na mesma sessão, (violação da Súmula 523, desse Col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), especialmente porque comunicado, pela OAB, antes de ordenada a intimação do procurador constituído pelo réu para a sessão de julgamento, que o advogado constituído pelo réu no processo estava com o exercício profissional suspenso, comunicação feita por duas vezes, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como comprovado nos autos.". 
    Com relação ao recorrente Paulo Cezar Laranjeira, já tramitaram, sob a minha relatoria, o RHC 138.974/SP; AgRg no RHC 138.974/SP; RHC 155.516/SP; AgRg no RHC 155.516/SP; RE 1.019.509/SP; e AgRg no RE 1.019.509/SP.
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou o Habeas Corpus 452.528/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, sob o seguinte fundamento:
    [...]
    Reafirmo o que disse na decisão liminar. 
    É consabido que a nulidade absoluta do processo deve ser alegada no primeiro momento oportuno em que teve a parte para se manifestar nos autos e, na espécie, apenas após a decisão exarada no RE n. 1.019.509, é que os impetrantes – os mesmos que ajuizaram aqui o HC n. 281.263 em 2013 – resolveram suscitar nova nulidade. 
    Naquele primeiro writ, a Sexta Turma julgou a questão da ausência da advogada constituída na sessão de julgamento, denegando a ordem, como se vê desta ementa:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. SUPOSTO ERROR IN PROCEDENDO COMETIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 12 DA LEI N. 8.038/1990. FACULDADE DAS PARTES. ADVOGADO DO RÉU REGULARMENTE INTIMADO. SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 
    1. Em situações em que a suposta ilegalidade consistiria em error in procedendo cometido originariamente pela Corte estadual, e não de error in judicando na sua atuação, como revisora, em sentido lato, da legalidade de atos praticados por Juiz de primeiro grau, a competência para julgar habeas corpus é do próprio Superior Tribunal de Justiça, em caráter originário, por força do art. 105, I, d, da Constituição da República. 
    2. Por não se tratar de habeas corpus com natureza substitutiva de recurso, a ausência de prévio debate, pela autoridade coatora, acerca da existência da suposta ilegalidade por ela praticada, não constitui empeço à apreciação do tema por esta Corte Superior, sem que, com isso se incorra em indevida supressão de instância. 
    3. Segundo a atual jurisprudência pacífica desta Corte, para afastar a alegação de nulidade pela falta da sustentação oral prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.038/1990, basta que tenha havido a regular intimação do advogado do réu para a sessão de julgamento, pois é faculdade da parte o comparecimento e a produção da sustentação oral a que alude o referido dispositivo. 
    4. O fato de que o Ministério Público fez sustentação oral no julgamento da ação penal, não faz necessária a nomeação de defensor dativo, quando ausente o advogado constituído pelo réu, embora devidamente intimado para a sessão, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 
    5. Ordem denegada.
    Embora mencionem que somente em recente data os impetrantes tomaram conhecimento da alegada suspensão da Dra. Maria Cândida Laranjeira, isso não parece ser verossímil, já que se trata da filha do ora paciente. 
    Como bem observado pelo Subprocurador-Geral da República Domingos Sávio Dresch da Silveira, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”. Desse modo, o legislador cuidou de afastar eventuais manobras engendradas pela parte unicamente com a finalidade de obter a declaração de nulidade de seu ato, alcançando, com isso, o retrocesso na marcha processual, em prejuízo da parte contrária e da própria atuação jurisdicional (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017). O acolhimento do pedido formulado pelo impetrante implicaria em afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (fl. 159). 
    Ademais, o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse (Pet n. 9.971/DF, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/2/2014). 
    Para o parecerista, nem o prejuízo foi comprovado, o que, segundo a jurisprudência desta Casa e do Supremo Tribunal Federal, é indispensável em caso de reconhecimento de eventual nulidade. 
    Pelo exposto, voto pela denegação da ordem.
    No caso dos autos, após a decisão proferida no RE 1.019.509/SP (DJe de 10/05/2018), de minha relatoria, os impetrantes Ronaldo Augusto Bretas Marzagão e Luís Felipe Bretas Marzagão (advogados que impetraram o Habeas Corpus 281.263/SP, autuado no dia 21/10/2013, no Superior Tribunal de Justiça) suscitaram "nova" nulidade ("advogada do paciente havia sido suspensa do exercício profissional, por decisão da Décima Primeira Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Secional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, antes da intimação para a sessão de julgamento que foi realizada no e. TJSP."). 
    Conforme a documentação juntada pela defesa do recorrente, a situação processual é a seguinte: (a) a advogada que representava o recorrente na ação penal, Maria Candida Laranjeira, OAB n. 180.187/SP, foi devidamente constituída no dia 17/07/2008; (b) a advogada Maria Candida Laranjeira, OAB n. 180.187/SP, no dia 15/04/2013, recebeu a pena de suspensão do exercício profissional pelo prazo de 06 (seis) meses, pela Décima Primeira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil; (c) a Sessão de Julgamento pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ocorreu no dia 15/05/2013; e (d) no dia 28/05/2013 o recorrente constituiu nova defesa (os advogados Ronaldo Augusto Bretas Marzagão, OAB n. 123.723/SP, Rodrigo Otávio Bretas Marzagão, OAB n. 185.070/SP, Luís Felipe Bretas Marzagão OAB n. 207.169/SP), os quais permanecem até o dia 20/05/2020, oportunidade em que substabeleceram, sem reserva de poderes, para o advogado João Bosco de Sousa, OAB n. 170.947/SP. 
    Conforme a cronologia acima, a advogada, Maria Candida Laranjeira, OAB n. 180.187/SP, foi punida um mês antes da Sessão de Julgamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enquanto o recorrente constituiu nova defesa apenas 13 (treze) dias após a referida Sessão, ou seja, tudo leva a crer que ele sabia da suspensão da sua patrona, até porque movimentou a troca de sua defesa em curto espaço de tempo e justamente após a sua condenação. 
    Não bastasse, como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça "embora mencionem que somente em recente data os impetrantes tomaram conhecimento da alegada suspensão da Dra. Maria Cândida Laranjeira, isso não parece ser verossímil, já que se trata da filha do ora paciente." (grifei).
    A opção por não se insurgir tempestivamente contra "absoluta ou a inexistência jurídica da intimação da então procuradora constituída pelo réu ora recorrente" configurou estratégia da própria defesa que não pode, agora, lançar mão deste argumento para arguir que está configurada nulidade em razão da "falta de intimação válida, devida, regular, da defesa", para a Sessão de Julgamento, e também falta da defesa na mesma Sessão. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
    E, conforme decidi no RHC 138.974/SP, o não comparecimento da advogada constituída do requerente à Sessão de Julgamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em nada maculou o referido julgamento, afinal, de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a sustentação oral prevista no art. 12, I e II, da Lei n. 8.038/90, não é ato essencial à defesa, mas sim mera faculdade da parte: HC 140.495/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07/06/2017; RHC 119.194/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/09/2014; RHC 118.660/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 27/02/2014; RHC 85.510/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26/08/2005.
    Deste modo, parece-me inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual na Sessão de Julgamento realizada, não só porque tudo leva a crer que o recorrente sabia da punição da sua advogada (conforme mencionado pelo Superior Tribunal de Justiça ela é sua filha), como também porque não houve a realização de atos instrutórios na referida Sessão de Julgamento. 
    Daí inexistir prejuízo à defesa do recorrente. Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência desta SUPREMA CORTE: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/06/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/03/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/03/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/05/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09/12/2016; HC 130.549-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 08/08/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 01/08/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2014, este último assim ementado:
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente